Tribunal: CARF
Processo: 10930.722109/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA
A Secretaria da Receita Federal é competente para fiscalizar e efetuar o lançamento de todos os tributos apurados na forma do Simples Nacional SIMPLES NACIONAL, incluindo-se o IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, CPP e ICMS, nos termos do art. 33, § 1o-C, da Lei Complementar no 123/2006. O ato administrativo de lançamento foi realizado por autoridade competente, devidamente motivado e contém todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 10 do Decreto no 70.235/72.
BOA FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável, conforme preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o fato previamente descrito na norma de incidência, basta para o nascimento da obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
BASE DE CÁLCULO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
A opção de tributado pelo Simples Nacional foi exercida livremente pela empresa e acarreta na aceitação da base de cálculo, das alíquotas e dos percentuais fixados pela LC no 123/2006.
EXCLUSÃO ICMS-ST DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS
Não se aplica a decisão do RE 574.706 do STF pela impossibilidade de exclusão do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS na hipótese do Contribuinte ser optante pelo Simples Nacional. Aplicação da receita bruta nos termos do art. 3o, §1o da Lei Complementar no 123/2006.
MULTA QUALIFICADA. EXCLUSÃO.
Para a qualificação da multa há necessidade de comprovação da evidência da intenção dolosa exigida na lei para a penalidade aplicada, devendo ser inconteste e demonstrada de forma cabal. Assim, o lançamento da multa qualificada de 150% deve ser, minuciosamente, justificada e comprovada nos autos. Não restaram tipificadas as condutas descritas nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, com o fito de justificar a qualificação da multa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.722109/2017-19
ACÓRDÃO
1002-003.770 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
N.N. COMÉRCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA
A Secretaria da Receita Federal é competente para fiscalizar e efetuar o
lançamento de todos os tributos apurados na forma do Simples Nacional
SIMPLES NACIONAL, incluindo-se o IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, CPP e ICMS, nos
termos do art. 33, § 1o-C, da Lei Complementar no 123/2006. O ato
administrativo de lançamento foi realizado por autoridade competente,
devidamente motivado e contém todos os requisitos legais estabelecidos
pelo art. 10 do Decreto no 70.235/72.
BOA FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável,
conforme preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o
fato previamente descrito na norma de incidência, basta para o
nascimento da obrigação tributária decorrente da relação jurídica
legalmente estabelecida.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
BASE DE CÁLCULO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
A opção de tributado pelo Simples Nacional foi exercida livremente pela
empresa e acarreta na aceitação da base de cálculo, das alíquotas e dos
percentuais fixados pela LC no 123/2006.
EXCLUSÃO ICMS-ST DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS
Não se aplica a decisão do RE 574.706 do STF pela impossibilidade de
exclusão do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS na hipótese
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.770 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722109/2017-19
2
do Contribuinte ser optante pelo Simples Nacional. Aplicação da receita
bruta nos termos do art. 3o, §1o da Lei Complementar no 123/2006.
MULTA QUALIFICADA. EXCLUSÃO.
Para a qualificação da multa há necessidade de comprovação da evidência
da intenção dolosa exigida na lei para a penalidade aplicada, devendo ser
inconteste e demonstrada de forma cabal. Assim, o lançamento da multa
qualificada de 150% deve ser, minuciosamente, justificada e comprovada
nos autos. Não restaram tipificadas as condutas descritas nos artigos 71, 72
e 73, da Lei no 4.502/64, com o fito de justificar a qualificação da multa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em DAR provimento parcial ao Recurso
Voluntário para afastar a multa qualificada, vencidos os conselheiros Luís Ângelo Carneiro Baptista
e Ricardo Pezzuto Rufino, que davam provimento para reduzir a multa qualificada a 100%, em face
do princípio da retroatividade benigna e da nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96 pela
Lei no 14.689/2023. Votou pelas conclusões o conselheiro Aílton Neves da Silva quanto à exclusão
do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Andréa Viana Arrais Egypto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (substituto integral), Ailton Neves da Silva (Presidente).
Ausente a conselheira Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, substituída pelo conselheiro Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa.

Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.770 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722109/2017-19
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ (fls.
257/269) que manteve o crédito tributário exigido.
O presente processo decorre de lançamento dos tributos administrados através do
regime tributário denominado Simples Nacional (fls. 143/179), consolidado em 01/09/2017,
referente aos anos-calendário de 2013 e 2014, em face de receita não tributada pela COFINS,
PIS/PASEP, INSS/CPP, conforme dispõe o TERMO DE VERIFICAÇÃO E ENCERRAMENTO
TOTAL DA AÇÃO FISCAL (fls. 133/141) que apurou insuficiência de recolhimento no Simples,
com qualificação da multa de ofício aplicada.
Eu trago aqui trechos do relatório fiscal
Por bem resumir fatos trazidos no relatório fiscal, acolho trechos do Relatório do
Acórdão da DRJ, a seguir transcrito:

Por meio dos Autos de Infração de folhas 143 a 180, foram exigidas da Interessada
acima qualificada as importâncias indicadas na tabela, no âmbito do SIMPLES
NACIONAL, acrescidas de juros de mora e multa de ofício de 150%:
As exigências referem-se a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 2013 e
2014.
No “Termo de Verificação” (f. 133 a 142), a Fiscalização revela que o objeto social
da empresa é o comércio atacadista de brindes; serviços de impressão de material
de uso publicitário; edição de cadastro, listas e produtos gráficos; comércio de
artigos de papelaria.
No curso da ação fiscal, a empresa foi intimada a justificar e comprovar as
deduções da base de cálculo do Simples Nacional, constantes no PGDAS –
Programa Gerador de Documento de Arrecadação do Simples Nacional, dos anos-
calendário 2013 e 2014.
Todavia, mesmo após prorrogação de prazo para resposta, a empresa não logrou
justificar e comprovar as deduções da base de cálculo.
Deste modo, as receitas não tributadas foram objeto de tributação de ofício
mediante lavratura do auto de infração.
Consta que, em virtude da apresentação do Demonstrativo das Vendas
Abrangidas pela Substituição tributária do ICMS, em 30/08/2017, tais valores não
foram tributadas pelo ICMS.
A autoridade fiscal qualificou a multa de ofício aplicada (150%) por entender que
“é prática usual da empresa declarar à RFB - Secretaria da Receita Federal do
Brasil, valores tributáveis de receitas com vendas de mercadorias, incorretamente
segregadas como sujeitas a imunidade tributária (anos-calendário de 2013 e
2014), fato que, em tese, configura Crime Contra a Ordem Tributária, definido
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.770 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722109/2017-19
4
pelo art. 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90, razão pela qual será lavrada a
Representação Fiscal para Fins Penais em cumprimento ao disposto na Portaria no
665/2008”.

A empresa contribuinte foi cientificada do lançamento em 05/09/2017, através de
Aviso de Recebimento – AR (fl. 185) e em 05/10/2017 apresentou sua impugnação (190/231),
onde, em síntese, assevera o seguinte:
(i) Alega que o auto de infração é nulo, uma vez que houve o lançamento do ICMS,
tributo de competência estadual, por autoridade fiscal federal;
(ii) Esclarece que “impugna-se os lançamentos tributários tão-somente com base
nas teses ora expostas, as quais não pretendem justificar o não oferecimento das
receitas à tributação nos moldes feitos pela contabilidade do período, cuja prática
era de total desconhecimento do contribuinte impugnante”;
(iii) Afirma que nos lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e CPP – Contribuição
Patronal Previdenciária, a base de cálculo sobre a receita bruta é incompatível com
os dispositivos constitucionais e legais;
(vi) Assevera que nos termos da decisão do STF no RE 574506, o ICMS não compõe
a base de cálculo da contribuição para o PIS e COFINS. Portanto, deve ser excluído o
ICMS Substituição Tributária das bases de cálculo das contribuições;
(vii) Alega que a base de cálculo do ICMS sobre a receita bruta é incompatível com
os dispositivos constitucionais e legais. Alega ainda que não houve o
aproveitamento dos créditos oriundos das operações anteriores, na sistemática da
não cumulatividade;
(viii) Afirma que o contador foi o responsável por enviar as declarações. Junta um e-
mail no qual o Sr. Reginaldo afirma expressamente que não há nenhuma
irregularidade na apuração tributária; que resta mais do que clara a boa-fé da
impugnante, ou seja, ausência de dolo, razão pela qual o contribuinte não pode ser
penalizado com multa qualificada de ofício.
A 4a Turma da DRJ/FNS, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, conforme ementa do Acórdão no 07-41.259 (fls.
257/269) a seguir transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.770 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722109/2017-19
5
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
INSTITUIÇÃO DE NOVO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO. APLICAÇÃO A FATOS
GERADORES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos
de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades
administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto,
neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros
(CTN, art. 144, § 1o).
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO POR FRAUDE. APLICABILIDADE.
É aplicável a multa de ofício qualificada de 150%, naqueles casos em que, no
procedimento de ofício, constatado resta que à conduta do contribuinte esteve
associado o evidente intuito de fraude.
INFORMAÇÃO FALSA EM DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DO CONTADOR.
A obrigatoriedade de entrega das declarações exigidas pelo fisco é do
contribuinte, sendo de sua responsabilidade as informações nela contidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SDR, via Correio, em 14/02/2018
(fl. 280) e, inconformado com a decisão prolatada, em 16/03/2018, apresentou seu RECURSO
VOLUNTÁRIO (fls. 289/331), onde reitera as alegações contidas na impugnação, nos seguintes
termos: (i) nulidade do lançamento por inclusão indevida de ICMS de competência estadual.
Alternativamente requer a nulidade do lançamento de ICMS; (ii) aduz que as bases de cálculo sobre
a receita bruta dos tributos lançados são incompatíveis com as disposições constitucionais e legais
que disciplinam cada tributo; (iii) afirma que não há incidência de ICMS-ST sobre a base de cálculo
do PIS e da COFINS; (iv) alega inexistência de dolo e insubsistência da multa qualificada.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.770 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722109/2017-19
6

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Nulidade do Lançamento
A Recorrente alega a nulidade do Lançamento sob o argumento de que houve
indevida inclusão do ICMS, tributo de competência estadual.
Destaque-se a seguir, o artigo 59 do Decreto no 70.235/72 que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal e estabelece as causas da nulidade dos atos administrativos, nos
seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

Diante da norma referida, necessária a contextualização dos fatos.
O procedimento fiscal teve como objetivo verificar as deduções ocorridas na Base de
Cálculo no SIMPLES NACIONAL e constatou que a empresa efetuou segregação incorreta das
receitas de revenda de mercadorias tributáveis (no PGDAS), como receitas com imunidade
tributária, com a redução do recolhimento dos tributos devidos na sistemática simplificada.
Dada essa circunstância, foi lavrado auto de infração para cobrança dos valores não
recolhidos a título de Simples Nacional, incluindo-se IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, CPP e ICMS.
A Lei Complementar no 123/2006, de forma clara, traz a competência da Secretaria
da Receita Federal (art. 33) para fiscalizar e efetuar o lançamento (§ 1o-C) de todos os tributos
contidos no Simples Nacional, e indica como exceção apenas o caso de autuação por
descumprimento de obrigação acessória (§1o-D) que é privativa da administração tributária perante
a qual a obrigação deveria ter sido cumprida:

Art. 33. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e
acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a ocorrência das
hipóteses previstas no art. 29 desta Lei Complementar é da Secretaria da
Receita Federal e das Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do
Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento, e, tratando-se de
prestação de serviços incluídos na competência tributária municipal, a
competência será também do respectivo Município.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.770 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722109/2017-19
7
§ 1o-C. As autoridades fiscais de que trata o caput têm competência para efetuar
o lançamento de todos os tributos previstos nos incisos I a VIII do art. 13,
apurados na forma do Simples Nacional, relativamente a todos os
estabelecimentos da empresa, independentemente do ente federado instituidor.
§ 1o-D. A competência para autuação por descumprimento de obrigação
acessória é privativa da administração tributária perante a qual a obrigação
deveria ter sido cumprida.
Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento
único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ;
II - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, observado o disposto no inciso
XII do § 1o deste artigo;
III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;
IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, observado
o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo; (Vide Lei Complementar no 214, de
2025) Produção de efeitos
V - Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII do § 1o
deste artigo; (Vide Lei Complementar no 214, de 2025) Produção de efeitos
VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a cargo
da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno porte que se dedique
às atividades de prestação de serviços referidas no § 5o-C do art. 18 desta Lei
Complementar;
VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS; (Vide Lei Complementar no 214, de 2025) Produção de
efeitos
VIII - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.

Dessa forma, o ato administrativo de lançamento foi realizado por autoridade
competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 10 do Decreto no 70.235/72,
encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN, e foi motivado pelo conjunto das
razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal.
O processo administrativo foi instaurado proporcionando à contribuinte o
contraditório e a mais ampla defesa em todas as fases e instâncias de julgamento, sem qualquer
embaraço ao conhecimento das questões de fato e de direito nele constantes.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.770 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722109/2017-19
8

Mérito
A Recorrente alega que não tinha conhecimento das declarações apresentadas pelo
contador da empresa e que a responsabilidade deveria ser a ele atribuída com a exclusão da
responsabilidade da empresa.
Nesse ponto, é necessário registrar que a infração fiscal independe da intenção do
agente ou do responsável, conforme preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional:

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Assim, ocorrido o fato previamente descrito na norma de incidência, basta para o
nascimento da obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida (art. 113,
§ 1o e 114 do CTN), cabendo à autoridade administrativa, em face do princípio da legalidade, a
constituição do crédito tributário pelo lançamento (art. 142 do CTN).
Portanto, não há que se falar em exclusão de sujeição passiva.

Base de Cálculo do Auto de Infração
Segundo a Recorrente, a Constituição Federal e a legislação de regência não
autorizam a incidência dos tributos relacionados ao lançamento (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, CPP e
ICMS) com base na receita bruta. Traz ainda a questão da não incidência de ICMS-ST sobre a base
de cálculo do PIS e da COFINS, nos termos do RE 574.706.
No caso em concreto, a opção de tributação pelo Simples Nacional foi exercida
livremente pela Recorrente. A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, mediante regime único de arrecadação - Simples
Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN).
Sendo assim, como o ingresso no Simples Nacional não é obrigatório, mas uma
opção do contribuinte, esse procedimento acarreta na aceitação da base de cálculo, das alíquotas e
dos percentuais fixados pela LC no 123/2006, razão por que não há que se falar em incorreção nas
bases sob as quais incidiram o IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, CPP e ICMS.
O Decreto no 70.235/72, traz norma expressa que veda aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional:

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.770 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722109/2017-19
9
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).

No mesmo sentido se destaca o enunciado da Súmula no 2, deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Ressalte-se ainda que o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), quando do
julgamento do RE 574.706, com repercussão geral, decidiu pela não incidência do ICMS na base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e à COFINS, o que culminou na Tese 69 daquele
Tribunal: “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”.
Ocorre que a decisão do STF se restringiu a apreciar questões reativas ao PIS e à
COFINS, não possuindo, assim, implicações com o regime de apuração dos valores mensalmente
devidos pelo contribuinte que fez a opção irretratável para o ingresso no SIMPLES NACIONAL.
Para estes, vale a definição da base de cálculo estabelecida na Lei Complementar no 123, de 2006,
cuja constitucionalidade o STF não julgou nesses processos, estando, portanto, em pleno vigor.
Nesse contexto, a situação dos optantes do Simples Nacional é distinta, pois na
sistemática de cálculo, o percentual de ICMS incide não sobre a operação de circulação e antes da
Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, mas sobre a receita bruta e paralelamente a elas. Dessa
forma, o ICMS não compõe a base de cálculo do Simples, razão pela qual, as decisões proferidas no
âmbito do STF são inaplicáveis aos optantes.
Dessa forma não assiste razão o pleito da Recorrente.

Multa Qualificada
Auto de Infração formalizou a exigência tributária com a aplicação da multa no
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), sob a justificativa de tipificação do art. 44, § 1o
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que assim dispõe:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.770 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722109/2017-19
10
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.

Dessa forma, para a aplicação da qualificação da multa é necessário que a autoridade
fiscal comprove as condutas tipificadas nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, a seguir
transcritos:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

A motivação contida no TERMO DE VERIFICAÇÃO E ENCERRAMENTO
TOTAL DA AÇÃO FISCAL é somente a seguinte:

Os procedimentos adotados pela empresa, apresentação da PGDAS-D – Programa
Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório, com
a segregação incorreta das receitas tributáveis como vendas com imunidade
tributária(nos anos-calendário de 2013 e 2014), reduzindo o pagamento dos
Impostos e Contribuições devidos no SIMPLES NACIONAL, caracteriza o evidente
intuito de fraude o que ensejou a aplicação da multa qualificada de 150%,
conforme dispõe o art. 957, II do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99(Decreto 3.000/99).

Com efeito, entendo que no presente caso não houve comprovação, por parte da
autoridade fiscal, da intenção pré-determinada do contribuinte de burlar o Fisco, tipificadas nos
artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, com o fito de justificar a qualificação da multa.
A Recorrente destaca a ausência de dolo e a ausência de provas de que a empresa,
por meio dos seus gestores, agiu deliberada e intencionalmente com intuito de fraudar as
declarações do período autuado, inclusive juntou pedido de esclarecimentos à contabilidade. A
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.770 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722109/2017-19
11
fiscalização incluiu o Contador na Representação Fiscal para Fins Penais, o que gera dúvidas sobre
a efetiva intenção da contribuinte.
No presente caso, diante da acusação fiscal, não se pode afirmar com a segurança
necessária para a qualificação da multa, que o contribuinte agiu com dolo objetivando suprimir
tributos. Não se justifica a aplicação da multa de 150% tão somente pela omissão reiterada e
desproporção da receita sem a existência de esforço adicional para ocultar a omissão de receitas,
mormente porque não foi comprovado o intuito doloso determinante para a qualificação da multa.
É necessário que a fiscalização descreva, com especificidade, a conduta fraudulenta
tendente a suprimir tributo, o que não restou constatado no presente caso.
Nesse contexto, verifica-se o entendimento assim sumulado:

Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Ainda a esse respeito, destaco a seguir as decisões abaixo colacionadas que reiteram
o entendimento de afastar a qualificação da multa quando sua adoção repousa exclusivamente na
simples conduta reiterada do contribuinte, sem que haja um aprofundamento da questão pela
autoridade fiscal:

MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO.
A omissão de receitas dá ensejo à qualificação da multa de ofício quando o
contribuinte faz um esforço adicional para ocultar do Fisco a sua omissão,
praticando atos preparatórios, contemporâneos ou posteriores à infração, com
essa finalidade. A inexistência de tais atos leva a aplicação da multa de ofício no
seu patamar ordinário de 75%.
(Acórdão no 1201-006.258 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de 21 de fevereiro de 2024; Relator: Neudson Cavalcante
Albuquerque)
MULTA. INAPLICABILIDADE DA MULTA PERCENTUAL DE 150%.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.770 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722109/2017-19
12
Incorreta a aplicação da multa no percentual de 150%, quando não resta
demonstrado cabalmente o nexo de causalidade da conduta do Recorrente e a
intenção dolosa de evadir-se do pagamento de tributos. Mera descrição genérica
de condutas não tem o condão de evidenciar o evidente intuito de fraude exigido
para a qualificação da multa.
(Acórdão no 1004-000.109 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária;
Sessão de 11 de março de 2024 Redator: Jeferson Teodorovicz)
IRPJ. SIMPLES OMISSÃO DE RECEITAS. MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU
CONLUIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE.SUMULA CARF No 14.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, §
1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96 (com redação da Lei no 14.689/2023, c/c Súmula
no 14 do CARF), a qualificação da multa de ofício, ao percentual de 100% (cento
por cento), condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do evidente
intuito de fraude, dolo ou simulação do contribuinte, o que não se vislumbra na
hipótese dos autos, sobretudo considerando a apuração de simples omissão de
receitas.
(ACÓRDÃO 1101-001.496 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA SESSÃO
DE 11 de dezembro de 2024; Relator: Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira)

Assim, entendo pelo afastamento da aplicação da multa de ofício qualificada,
reduzindo-a ao patamar básico de 75%.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a multa qualificada.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 354
DF CARF MF
Original